Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720615-16.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA ROSA DE LIMA LOPES, REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP RECORRIDO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, RAIMUNDA ROSA DE LIMA LOPES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, juntou aos autos as guias de recolhimento do preparo recursal (IDs 16098976 e 16098977), sem, contudo, juntar os respectivos comprovantes. Desse modo, concedo o prazo de 2 dias, para a recorrente regularizar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora